Tribunal: TJMT
Processo: 1009915-21.2024.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009915-21.2024.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Isonomia/Equivalência Salarial]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EMERSON DE OLIVEIRA PINHEIRO - CPF: 010.803.961-79 (AGRAVANTE), THIAGO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 979.039.301-68 (ADVOGADO), EDIANE PRISCILA DA SILVA - CPF: 029.637.771-67 (AGRAVANTE), JOCTA OLIVEIRA DE SANTANA - CPF: 055.702.941-47 (AGRAVANTE), MARCIO ARNOR DE OLIVEIRA - CPF: 016.580.381-93 (AGRAVANTE), JOSIELDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 028.940.061-95 (AGRAVANTE), ROSANGELA MARTINS CARDOZO - CPF: 800.290.001-49 (AGRAVANTE), JHONATAN ARLAN OLIVEIRA SOUZA - CPF: 025.173.011-58 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CÁCERES (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE. AGENTES DE TRÂNSITO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO POR ISONOMIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por agentes de trânsito contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo o indeferimento de equiparação remuneratória com base em gratificação de produtividade fiscal concedida a outras categorias de servidores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer o direito à gratificação de produtividade fiscal aos agentes de trânsito, com base no princípio da isonomia e na alegada similitude de atribuições com outras carreiras municipais beneficiadas.

III. Razões de decidir

3. O adicional de produtividade fiscal encontra respaldo legal na Lei Complementar n.º 25/97, e sua regulamentação específica para os agentes de trânsito foi estabelecida pelo Decreto Municipal n.º 447/2020, que condiciona o pagamento à aferição individualizada de desempenho.

4. A natureza "
pro labore faciendo
" do adicional afasta a possibilidade de extensão automática e em valor fixo, pois a pontuação e o valor da gratificação variam conforme critérios objetivos de produtividade previstos em regulamento próprio.

5. A mera similitude de atribuições não autoriza o reconhecimento da isonomia remuneratória sem respaldo legal, conforme reiterada jurisprudência do STF (Súmula Vinculante nº 37), vedando ao Poder Judiciário promover equiparações salariais.

6. Inexiste identidade jurídica entre os cargos em comparação, sendo distintas as formas de apuração, a natureza do serviço e os critérios de pagamento da gratificação, o que justifica o tratamento remuneratório diverso.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "A existência de previsão legal e regulamentação específica para concessão de gratificação de produtividade fiscal aos agentes de trânsito não autoriza sua equiparação automática à gratificação atribuída a outras categorias funcionais, quando baseada em critérios de desempenho individualizado.
2. A isonomia remuneratória entre servidores depende de lei específica e não se presume pela identidade de funções, sob pena de afronta à cláusula da reserva legal e à separação dos poderes".

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 37, incs. X e XIII; Lei Complementar Municipal n.º 25/97, art. 177; Decreto Municipal n.º 447/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJGO, Apelação Cível nº 58487764420238090174, Rel. Des. José Proto de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 22.08.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo EMERSON DE OLIVEIRA PINHEIRO E OUTROS, contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação n.° 1009915-21.2024..811.0006, que negou provimento ao recurso, nos seguintes termos (ID. 293391882):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por EMERSON DE OLIVEIRA PINHEIRO E OUTROS, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, nos autos de n.° 1009915-21.2024.811.0006, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Cáceres, MT, denegou a segurança, nos seguintes termos (ID. 276834974):

“Vistos.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL proposto por EMERSON DE OLIVEIRA PINHEIRO, EDIANE PRISCILA DA SILVA, JOCTA OLIVEIRA DE SANTANA, MARCIO ARNOR DE OLIVEIRA, JOSIELDO DOS SANTOS SILVA, ROSÂNGELA MARTINS CARDOSO e JHONATAN ARLAN OLIVEIRA DE SOUZA contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES, com o objetivo de reconhecer e assegurar o direito à isonomia salarial entre os agentes de trânsito e os demais agentes de fiscalização do Município de Cáceres, especificamente no que se refere ao recebimento da gratificação de produtividade fiscal.

As partes autoras alegam que todos são servidores públicos municipais lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, exercendo a função de agentes de fiscalização de trânsito. No entanto, apesar de desempenharem funções assemelhadas às dos fiscais de tributos, obras e vigilância sanitária, não recebem a gratificação de produtividade fiscal no valor fixo de R$ 1.226,58 (um mil, duzentos e vinte e seis reais, e cinquenta e oito centavos), valor concedido aos demais fiscais municipais.

As partes autoras sustentam que essa discrepância fere o princípio da isonomia, previsto no art. 5º, caput, e art. 37, caput, da Constituição Federal, que proíbem o tratamento desigual entre servidores com funções equivalentes.

Argumentam ainda que houve decisão judicial no processo nº 348/2000, que tramitou na 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, reconhecendo a isonomia salarial entre os fiscais de tributos e os fiscais de obras e postura, e que essa decisão deve ser estendida aos fiscais de trânsito. Ressalta que a Lei Complementar nº 48/2003, que estabelece o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Profissionais de Desenvolvimento Municipal de Cáceres, prevê a gratificação de produtividade fiscal como direito dos fiscais municipais, incluindo os agentes de trânsito.

Para reforçar suas alegações, as partes autoras afirmam que o Município, ao conceder a gratificação de produtividade fiscal a determinados fiscais e negá-la aos autores, viola os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa. Defende que a omissão na regulamentação da Lei Complementar nº 48/2003 não afasta o direito líquido e certo dos autores ao recebimento do adicional, pois há previsão legal para tal.

Assim, requer que seja reconhecida a vigência da Lei Complementar nº 48/2003 e a isonomia salarial entre os agentes de arrecadação e fiscalização municipal, compelindo o Município a incluir a gratificação de produtividade fiscal nos vencimentos dos autores, retroativamente ao período devido.

Em ID 166404831 determinou-se a notificação da autoridade coatora.

A autoridade coatora deixou decorrer o prazo sem apresentar manifestação (ID 33650226).

Em seguida, o Ministério Público manifestou-se pela não intervenção (ID 169654023).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, considerando que a manifestação encartada em ID 172763536 encontra-se intempestiva, deixo de analisa-la e passo ao mérito.

Nos termos do art. 1º, da Lei n. 12.016/2009 o
mandamus
será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública.

Vale dizer
“... através do mandado de segurança busca-se a invalidação de atos de autoridade ou a supressão dos efeitos da omissão administrativa, geradores de lesão a direito líquido e certo, por ilegalidade ou abuso de poder”.
E ainda que
“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória”.
(Lenza, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado – 24ª ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020. Página 1.320)
.

Em análise detida do feito, entendo que ação deve ser denegada.

Colhe-se informações da peça exordial de que a parte impetrada estaria restringindo o direito das partes impetrantes na isonomia salarial entre os agentes de arrecadação e fiscalização municipal, especialmente quanto à gratificação de produtividade.

Para comprovar o alegado, foi juntado aos autos decisão do processo de n. 348/2000, a qual determinou a isonomia salarial na data de 29/04/2002 e o requerimento para o cumprimento da decisão judicial, cuja análise final se deu em 0404/2006.

Referente ao pedido de gratificação de produtividade fiscal, pelo que foi indeferido consoante ID n. 166386396, datado em 25/05/2021, a Lei Complementar n. 25/1997, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do Município de Cáceres, incluiu o adicional de produtividade fiscal como um dos benefícios de quem exerce tal carreira, com a seguinte redação:

Art. 177. O adicional de produtividade fiscal será devido quando o município estabelecer e aos ocupantes de cargos de carreira cuja atribuição principal seja fiscalização da arrecadação de tributos, obras e posturas, inspeção e vigilância sanitária municipais, visando a estimular os servidores no exercício dessa atividade, na forma estabelecida em regulamento.

Para regulamentação do Adicional de Produtividade Fiscal, foi promulgado o Decreto n. 477/2020, que dispõe sobre tal benefício para os Fiscais de Obras, Posturas e Defesa do Consumidor:

Art. 2.º O Adicional de Produtividade Fiscal de que se trata o presente regulamento tem natureza pecuniária “
pro labore faciendo
”, que tenha aferimento condicionado à efetiva prestação de serviço, nas condições estabelecidas pela Administração Municipal e no interesse de arrecadação, do gerenciamento e da atualização de informações dos cadastros fiscais e imobiliários, do lançamento de cobrança e arrecadação de tributos, de multa e do poder de polícia, da vistoria e fiscalização de obras, posturas e defesa do consumidor em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviço, indústrias, imobiliário, móveis e semoventes na circunscrição deste Município.

Art. 3º O Presente Decreto terá exclusivo enquadramento para o Servidor Público lotado e prestando serviços diretamente a Secretaria Municipal de Fazenda ou Secretaria de Especial de Assuntos Estratégicos, e ainda aqueles, cuja atuação seja vinculada à Coordenação de Fiscalização de Obras e Posturas ou à Coordenação do PROCON.

(...)” (negritos nossos)

Da análise é possível identificar que o adicional de produtividade fiscal foi instituído como um benefício àqueles servidores de áreas especifica de arrecadação municipal, como um bônus em sua atuação pelo cumprimento de metas, posto que decorrente da atribuição de pontos individuais a cada quota produzida.

Logo, o que se evidencia é o caráter
propter laborem
do adicional de produtividade, eis que diretamente relacionado à quota de produção, do servidor efetivo e ativo.

Sobre a natureza proter laborem, leciona o mestre Hely Lopes Meirelles
[1]

:

"Essas gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniárias pro labore faciendo e propter laborem. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu pagamento. Daí por que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem são auferidas na disponibilidade e na aposentadoria, salvo quando a lei expressamente o determina, por liberalidade do legislador."

Como é sabido, as gratificações que possuem natureza
propter laborem
, possuem caráter transitório e excepcionais. Logo, quando desaparecidos os motivos que a justificam, elas, por consequência são extintas, sem, contudo, integralizar os vencimentos do servidor, independente do tempo que são percebidas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. MEMBRO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. VERBA INDENIZATÓRIA. CARÁTER PROPTER LABOREM. GRATIFICAÇÃO NATALINA. NÃO INCIDÊNCIA. REMUNERAÇÃO. PRECEDENTE. [...] 3. As indenizações prevista no art. 106, incisos IV e V, da Lei Complementar Estadual n.º 111/2005, são devidas apenas aos Defensores Públicos do Estado do Mato Grosso do Sul quando no exercício efetivo da atividade de substituição em Juizados Especiais e Tribunal do Juri, possuindo, assim, nítido caráter de vantagem propter laborem, de natureza transitória. 4.
Em razão da natureza propter laborem, as referidas indenizações não compõem a remuneração da impetrante, não constituindo, portanto, parcela integrante do décimo terceiro salário
. 5. "Indenizações são previstas em lei e destinam-se a indenizar o servidor por gastos em razão da função; seus valores podem ser fixados em lei ou em decreto, se aquela permitir. Tendo natureza jurídica indenizatória, não se incorporam à remuneração" (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 37ª ed., São Paulo, Malheiros, 2011, p. 542-543) (v.g: RMS 40960/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 25/10/2013). 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no RMS 39498/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 26/03/2014) (negritos nossos)

Desta forma, a própria legislação que regulamentou o adicional de produtividade é clara ao dispor que tal benefício não se incorpora para qualquer efeito,
in verbis
:

Art. 10º As pontuações alcançadas pelo servidor serão por ele descritas em boletim individual com observância do pressuposto e critérios de pontuação previstos neste Decreto.

§1º O Gerente de Fiscalização de Obras, Postura e Ambiental deverá promover criteriosa análise de merecimento ao conferir e auditar a pontuação postuladas pelos Fiscais de Obras, Postura e Defesa do Consumidor, com observância dos pressupostos para avaliação de desempenho previsto no art. 4º, como também, observando-se os critérios de apuração prevista nossa nexos I, II, e III que são integrantes do presente Decreto.

A propósito é vedado ao Poder Judiciário estipular, de ofício, como a gratificação deve ser aferida, eis que ato discricionário da administração pública – Gerente de Fiscalização de Obras, Posturas e Ambienta l – porque há critérios de pontuações estipuladas por normativa própria.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O MUNICÍPIO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA — PARCELAS ATRASADAS - EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE — FORMA DE APURAÇÃO — LEI MUNICIPAL Nº 4.142/01 — ALTERAÇÃO — ATUALIZAÇÃO DA VERBA — INVIABILIDADE DA PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO PAGAS DESDE A VIGÊNCIA DO CITADO DIPLOMA - FIXAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO — VEDAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO. Ainda que o Instituto Municipal de Previdência Social do Servidor Público Municipal, autarquia previdenciária que possui autonomia administrativa, financeira e contábil, tenha sido delegada a prática de atos relativos à concessão, alteração e cassação dos benefícios previdenciários, não há como olvidar a responsabilidade solidária do município, nos termos do art. 100, da Lei 4.614/2005, mormente se referida lei foi editada após o ajuizamento da demanda. Precedentes (Ap. 19829/2013, Quarta Câmara Cível, Julgado em 22/10/2013, publicado no DJE 31/10/2013). A despeito da alteração da forma de apuração do excepcional de produtividade promovida pela Lei nº 4.142 do Município de Cuiabá, de 14 de dezembro de 2.001, não há como proceder à atualização da citada verba, tampouco determinar que o servidor receba as diferenças eventualmente dela decorrentes, visto que: a) o diploma fixou a forma de cálculo com base em unidade fiscal extinta; b) não possível é aplicar o índice que veio a substituí-la, sob pena de infringência ao verbete nº 681 de Súmula do Supremo Tribunal Federal; e c) vedado é ao Poder Judiciário estipular, sponte sua, como a gratificação deve ser aferida. (N.U 0020902-53.2009.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017)

Diante do exposto, nos termos do nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, DENEGO A SEGURANÇA postulada na inicial.

ISENTO as partes do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base nas Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ e art. 25 da Lei 12.016/09.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

EXPEÇA-SE o necessário COM URGÊNCIA.

Cáceres, datado e assinado digitalmente.

Henriqueta Fernanda C.A.F Lima

Juíza de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença
a quo
, ao denegar a ordem, negou vigência à Lei Complementar n.° 48/03, a qual estabelece o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Profissionais de Desenvolvimento Municipal de Cáceres, MT.

Aduz que o artigo 5°, inciso IV, da referida lei enumera os Agentes de Arrecadação e Fiscalização Municipal como parte da Carreira dos Agentes de Desenvolvimento Municipal e, dos anexos da norma em questão, conclui-se que as atribuições dos Fiscais de Obras e Postura, Tributos, Vigilância Sanitária e Agentes de Trânsito são exatamente as mesmas.

Pontua, outrossim, que o artigo 40,
caput
, e inciso XXII, da mesma lei garante o direito dos profissionais de desenvolvimento do município, nos quais se incluem os fiscais de trânsito, de receber o adicional de produtividade fiscal.

Ressalta, ademais, que o princípio da isonomia, constitucionalmente previsto, veda qualquer tratamento diferenciado entre os servidores da administração pública concernente a atribuições, que necessariamente decorre de lei, iguais ou assemelhadas.

Por essas razões, requer “que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial dos Impetrantes, ora Apelantes, no que tange ao reconhecimento do direito do recebimento da gratificação de produtividade fiscal” (ID. 276834979).

Nas contrarrazões, a parte apelada defende a necessidade de manutenção da sentença, asseverando que a administração pública, em atenção ao princípio da legalidade, não pode atuar fora do que lhe foi autorizado por lei (ID. 276834981).

A Procuradoria-Geral de Justiça, a despeito de intimada (ID. 278153351), não se manifestou nos autos.

É o relatório do necessário.

DECIDO
.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, nos termos do artigo 10, XXII, da Constituição Estadual, que isenta os Mandados de Segurança das custas processuais.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Ademais, sabe-se que a apreciação do recurso de forma monocrática é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante a Súmula n.° 568, do Superior Tribunal de Justiça.

Como cediço, o Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor à autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. (Grifo nosso).

Aliás, a Lei n.° 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera:

“Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Nesse contexto, afigura-se como direito líquido e certo aquele que, conforme ensina Hely Lopes Meirelles, “apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros. p. 642).

Ainda, de acordo com os ensinamentos do autor, para ser invocado em mandado de segurança o direito alegado deve ser comprovado de plano, conforme a seguir transcrito:

“(...)o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”.(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros. p. 642). (Grifo nosso).

Portanto, o remédio constitucional torna possível a proteção de direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, desde que comprovado de plano os dispositivos legais sobre os quais se funda o direito e os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que o ampara.

Do exame da questão posta, verifica-se que os impetrantes ocupam a função de Agente de Trânsito, no Município de Cáceres, MT, e buscam, pela via mandamental, o pagamento da gratificação de produtividade fiscal em valor equivalente àquele pago aos fiscais de vigilância sanitária e aos fiscais de tributos, com fundamento no artigo 40, inciso XXII, da Lei Complementar Municipal n.° 48/03, que assim dispõe:

“
Art. 40.
São direitos dos Profissionais de Desenvolvimento Municipal da Prefeitura Municipal de Cáceres, além dos estabelecidos na Constituição Federal:

[...]

XXII - Adicional de produtividade fiscal”.

O adicional de produtividade fiscal foi instituído pela Lei Complementar n.° 25/97, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cáceres, MT, devido aos ocupantes de cargos e carreiras cuja atribuição principal seja fiscalização da arrecadação de tributos, obras e posturas, inspeção e vigilância sanitária municipal, visando a estimular os servidores no exercício dessa atividade. Confira-se:

“Art. 177. O adicional de produtividade fiscal será devido quando o município estabelecer e aos ocupantes de cargos de carreira cuja atribuição principal seja fiscalização da arrecadação de tributos, obras e posturas, inspeção e vigilância sanitária municipais, visando a estimular os servidores no exercício dessa atividade, na forma estabelecida em regulamento”.

Por sua vez, a regulamentação do adicional em questão ocorre pelo Decreto n.° 447/2020, que dispõe sobre as condições em que será devido aos ocupantes dos cargos de Agentes de Fiscalização de Trânsito, disciplinando que o adicional possui natureza de vantagem pecuniária “
pro labore faciendo
”, com aferimento condicionado à efetiva prestação de serviço. Veja-se:

“
Art. 1º
Este Decreto regulamenta os artigos 158, VIII, IX, 176 e 177 da Lei Complementar nº
25
de 27 de Novembro de 1997, no que dispõe sobre o Adicional de Produtividade Fiscal, que será devido aos ocupantes dos cargos de AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, como estímulo ao desempenho das atividades de fiscalização que visem o regular cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro, para a maior eficiência e eficácia das atividades inerentes à Administração Pública no âmbito deste Município.

Art. 2º
O Adicional de Produtividade Fiscal de que trata o presente regulamento tem natureza de vantagem pecuniária "pro labore faciendo", que tem aferimento condicionado à efetiva prestação do serviço, nas condições estabelecidas pela Administração Municipal e no interesse da arrecadação, do gerenciamento e da fiscalização do trânsito deste Município.

Parágrafo único. A designação das ações fiscais e a fixação de tarefas e roteiros de atividades de cada fiscal dependerá de aprovação do Secretário Municipal de Fazenda, mediante iniciativas do Coordenador Executivo de Trânsito, Agentes de Fiscalização de Trânsito”.

Ainda, o Decreto citado estabelece, diante da natureza do adicional, que
seu pagamento não é efetuado em percentual ou parcela fixa, mas com base na avaliação mensal e de forma individualizada dos servidores
, considerando os atos, ações e atividades devidamente descritas no Anexo I, limitada ao valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais):

Art. 4º

Para fins de concessão do Adicional de Produtividade Fiscal, bem como para sua manutenção e para aferição e valoração da pontuação de que trata o artigo 8º, a Avaliação de Desempenho a que se refere o Anexo I deve ser respondida com observância dos seguintes critérios:

Parágrafo único. A avaliação de desempenho será realizada pelo Coordenador Administrativo, pelo Coordenador Executivo de Trânsito e pelo (a) Secretário (a) Municipal de Fazenda.

[...]

Art. 8º Para apuração do valor do Adicional de Produtividade Fiscal de que trata este Decreto, os Agentes de Fiscalização de Trânsito serão submetidos à avaliação na forma do artigo 4º, mensalmente e de forma individual, oportunidade em que serão considerados os atos, ações e atividades do servidor devidamente descritas no Anexo I.

Paragrafo Primeiro - A Produtividade Fiscal será limitada ao valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais).

[...]

Art. 9º A cada ponto produzido, os Agentes de Fiscalização de Trânsito farão jus ao Adicional de Produtividade Fiscal equivalente a 0,050 UFIC.

Art. 10.
O Adicional de Produtividade Fiscal de que trata este Decreto será pago no mês subsequente ao de sua apuração, observados os critérios constantes no Anexo deste Decreto.

Art. 11.
As pontuações alcançadas pelo servidor serão por ele descritas em Boletim Individual, com observância dos pressupostos e critérios de pontuação previstos neste Decreto.
§ 1º O Coordenador Executivo de Trânsito deverá promover criteriosa análise de merecimento ao conferir e auditar a pontuação postulada pelos servidores ocupantes de cargos inerentes à Fiscalização de Trânsito, com observância dos pressupostos para avaliação de desempenho previsto no artigo 4º, como também, observando-se os critérios de pontuação previstos nos Anexos I, II que são integrantes do presente Decreto.
§ 2º Depois de auditadas as informações e pontuações do Boletim Individual do servidor, o Gerente transcreverá os dados em mapa de apuração de produtividade, submetendo à aprovação do Coordenador superior imediato e do Secretário Municipal de Fazenda, que remeterá à Coordenação de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, para o pagamento do Adicional de Produtividade Fiscal em folha de pagamento do mês subsequente ao da apuração”.

Dessa maneira, não se verifica um caráter geral em relação ao adicional em questão, o qual será pago, no caso dos Fiscais de Trânsito, considerando os parâmetros estabelecidos na referida tabela, a depender do desempenho individual de cada servidor, sem que isso ofensa à regra da isonomia salarial.

Reconhecer a alegada equivalência e equiparação dos adicionais com fiscais de outros setores, no presente caso seria, por via transversa, conceder aumento salarial ao servidor público, sem previsão legal, sob o argumento de ofensa ao princípio da isonomia, o que é vedado ao Poder Judiciário, conforme enuncia a Súmula Vinculante n.° 37, do STF,
in verbis
:

“Súmula Vinculante 37 - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADMINISTRADORA. ISONOMIA DE VENCIMENTOS COM ESPECIALISTAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL . ART. 39, § 1º, DA CF/88 (REDAÇÃO ORIGINAL). PRECEITO CONSTITUCIONAL DIRIGIDO AO LEGISLADOR. IMPOSSIBILIDADE LEGAL . LEI Nº 7.834/89, ART. 4º. ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS DIVERSAS . SÚMULA 339/STF. PRECEDENTES. 1. O preceito insculpido no art . 39, § 1º, da Constituição da Republica, em sua redação original, que tratava do princípio da isonomia no serviço público, era dirigido ao legislador, segundo entendimento firmado pelo STF ( RE 197.550/RN e RMS 21.512/DF). 2 . O art. 4º da Lei nº 7.834/89, que criou a carreira de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, veda qualquer espécie de equiparação de vencimentos entre esta e as demais carreiras então existentes na Administração Federal. 3 . As atribuições funcionais dos Administradores e dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental não se confundem, sendo que os primeiros auxiliam na gestão da máquina administrativa, enquanto os segundos prestam auxílio na definição das políticas governamentais. 4. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, conceder aumento a servidor público a pretexto de isonomia (Súmula 339/STF). 5 . Apelação desprovida.

(TRF-1 - AC: 00036641520074013400, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, Data de Julgamento: 15/05/2019, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 29/05/2019)

À vista disso, não evidenciado o alegado direito líquido e certo, por meio de prova pré-constituída, impõe-se a manutenção da sentença que denegou a segurança.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que a decisão monocrática, ao alegar a ausência de direito líquido e certo, negou vigência à Lei Complementar n.° 48/03, a qual estabelece o Plano de Cargos e Carreiras e Salários dos Profissionais de Desenvolvimento Municipal, considerando que as atribuições dos Fiscais de Obras e Posturas, Tributos, Vigilância Sanitária e Agentes de Trânsito são exatamente as mesmas, pois todos eles pertencem à subclasse 4, de agentes de arrecadação e fiscalização municipal.

Argumenta que a especialização dos cargos tem a finalidade de melhor sistematizar o cumprimento das atribuições, todavia a competência definida pela lei é necessariamente a mesma, tendo em vista que cada agente tem a função primordial de fiscalizar.

Salienta, além disso, que o artigo 40, inciso XXII, da Lei citada garante o direito dos profissionais de desenvolvimento do município, dentre eles os fiscais de vigilância sanitária, a percepção do adicional de produtividade fiscal.

Pontua, nesse contexto, que a negativa de pagamento da gratificação viola os princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade, consagrados no artigo 37, da Constituição Federal, além de contrariar os princípios da moralidade e eficiência, ao frustrar o pagamento de um benefício expressamente previsto em lei àqueles que efetivamente cumprem os requisitos normativos.

Afiança que em situação análoga, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconheceu o direito à gratificação de produtividade fiscal aos fiscais de vigilância sanitária.

Por essa razão, requer (ID. 299175899):

“a) Seja recebido, conhecido e processado o presente Recurso de Agravo de Interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil;

b) Seja exercido o juízo retratação, a fim de reconsiderar a decisão agravada;

c) Seja o agravado intimado para se manifestar sobre o presente recurso;

d) Caso não haja retratação, requer seja o presente recurso levado para julgamento do órgão colegiado, com inclusão em pauta;

e) Pugna pelo provimento do presente recurso de agravo interno para reformar a r. decisão guerreada, procedendo-se com o julgamento do recurso de apelação por parte do colegiado desta c. Câmara”.

Nas contrarrazões, a parte agravada suscita preliminar de ausência fatos novos, asseverando que as razões do agravo regimental se limitam a reiterar os mesmos argumentos que já foram devidamente enfrentados e rejeitados na sentença e na decisão monocrática. No mérito, defende a inexistência de direito líquido e certo à equiparação remuneratória, pugnando pelo não provimento do recurso (ID. 301115361).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo EMERSON DE OLIVEIRA PINHEIRO E OUTROS, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação n.° 1009915-21.2024..811.0006, que negou provimento ao recurso.

Do exame da matéria exposta no agravo regimental, verifica-se os agravantes apenas reiteram as mesmas teses já devidamente enfrentadas e rechaçadas na decisão singular, sem trazer qualquer elemento novo ou argumento apto a infirmar a correção jurídica da fundamentação lançada.

A insurgência recursal se ancora, essencialmente, em uma interpretação extensiva dos princípios da isonomia (art. 5º,
caput
, da Constituição da República) e da impessoalidade administrativa (art. 37,
caput
), bem como no conteúdo da Lei Complementar Municipal n.º 48/03, que organizaria a carreira de Agente de Arrecadação e Fiscalização Municipal.

Entretanto, tais fundamentos não se prestam a autorizar a pretensão veiculada.

Com efeito, como apontado na decisão vergastada, o direito à gratificação de produtividade fiscal não se extrai da mera similitude de nomenclatura de cargos ou da alegada identidade de atribuições, tampouco se presume em face do princípio da isonomia de forma isolada. Pelo contrário, em matéria de remuneração de servidor público, impera a cláusula da reserva legal específica, por força direta do disposto no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, que exige a edição de norma legal formal para a criação ou concessão de qualquer vantagem pecuniária.

Nesse ponto, impende reforçar que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
” (Súmula Vinculante nº 37).

A pretensão dos agravantes, portanto, esbarra frontalmente em vedação constitucional expressa, pois a concessão da gratificação de produtividade fiscal não encontra amparo em norma legal específica que a estenda aos agentes de trânsito, ora recorrentes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL.PRINCIPIO DA ISONOMIA. SUMULA 37 STF E ARTIGO 37 CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37). 2. A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade estrita (art. 37, XIII CF), de forma que somente por lei específica, observada a iniciativa de cada Poder, pode ser alcançada a equiparação pretendida, sob pena de ofensa ao princípio da separação de Poderes. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA”.

(TJ-GO 58487764420238090174, Relator.: JOSÉ PROTO DE OLIVEIRA - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2024).

“APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL.PRINCIPIO DA ISONOMIA. SUMULA 37 STF E ARTIGO 37 CONSTITUIÇÃO FEDERAL . SENTENÇA MANTIDA. 1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37). 2 . A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade estrita (art. 37, XIII CF), de forma que somente por lei específica, observada a iniciativa de cada Poder, pode ser alcançada a equiparação pretendida, sob pena de ofensa ao princípio da separação de Poderes.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA”.

(TJ-GO 58487764420238090174, Relator.: JOSÉ PROTO DE OLIVEIRA - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2024).

Ademais, os fundamentos de equiparação apresentados no recurso, embasados em decisões judiciais pretéritas que teriam beneficiado outros servidores ou mesmo em pareceres administrativos favoráveis, não têm o condão de afastar a exigência constitucional da reserva legal, tampouco constituem precedentes vinculantes ou formam jurisprudência apta a conferir o direito pretendido por arrastamento.

Salienta-se, ainda, que se trata de acórdão proferido em processo no qual se discute o pagamento da gratificação aos fiscais de vigilância sanitária do município, enquanto nesses autos se discute a gratificação aos agentes de Trânsito.

Consoante exposto na decisão monocrática, o adicional de produtividade fiscal foi instituído pela Lei Complementar n.° 25/97, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cáceres, MT, devido aos ocupantes de cargos e carreiras cuja atribuição principal seja fiscalização da arrecadação de tributos, obras e posturas, inspeção e vigilância sanitária municipal, visando a estimular os servidores no exercício dessa atividade. Confira-se:

“Art. 177. O adicional de produtividade fiscal será devido quando o município estabelecer e aos ocupantes de cargos de carreira cuja atribuição principal seja fiscalização da arrecadação de tributos, obras e posturas, inspeção e vigilância sanitária municipais, visando a estimular os servidores no exercício dessa atividade, na forma estabelecida em regulamento”.

Por sua vez, a regulamentação do adicional em questão ocorre pelo Decreto n.° 447/2020, que dispõe sobre as condições em que será devido aos ocupantes dos cargos de Agentes de Fiscalização de Trânsito, disciplinando que o adicional possui natureza de vantagem pecuniária “
pro labore faciendo
”, com aferimento condicionado à efetiva prestação de serviço. Veja-se:

“Art. 1º Este Decreto regulamenta os artigos 158, VIII, IX, 176 e 177 da Lei Complementar nº
25
de 27 de Novembro de 1997, no que dispõe sobre o Adicional de Produtividade Fiscal, que será devido aos ocupantes dos cargos de AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, como estímulo ao desempenho das atividades de fiscalização que visem o regular cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro, para a maior eficiência e eficácia das atividades inerentes à Administração Pública no âmbito deste Município.
Art. 2º O Adicional de Produtividade Fiscal de que trata o presente regulamento tem natureza de vantagem pecuniária "pro labore faciendo", que tem aferimento condicionado à efetiva prestação do serviço, nas condições estabelecidas pela Administração Municipal e no interesse da arrecadação, do gerenciamento e da fiscalização do trânsito deste Município.
Parágrafo único. A designação das ações fiscais e a fixação de tarefas e roteiros de atividades de cada fiscal dependerá de aprovação do Secretário Municipal de Fazenda, mediante iniciativas do Coordenador Executivo de Trânsito, Agentes de Fiscalização de Trânsito”.

O Decreto citado, como bem delineado no
decisum
agravado, estabelece expressamente que, pela natureza do adicional, o seu pagamento não é efetuado em percentual ou parcela fixa, mas com base na avaliação mensal e de forma individualizada dos servidores, considerando os atos, ações e atividades devidamente descritas no Anexo I, limitada ao valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais):

Art. 4º Para fins de concessão do Adicional de Produtividade Fiscal, bem como para sua manutenção e para aferição e valoração da pontuação de que trata o artigo 8º, a Avaliação de Desempenho a que se refere o Anexo I deve ser respondida com observância dos seguintes critérios:

Parágrafo único. A avaliação de desempenho será realizada pelo Coordenador Administrativo, pelo Coordenador Executivo de Trânsito e pelo (a) Secretário (a) Municipal de Fazenda.

[...]

Art. 8º Para apuração do valor do Adicional de Produtividade Fiscal de que trata este Decreto, os Agentes de Fiscalização de Trânsito serão submetidos à avaliação na forma do artigo 4º, mensalmente e de forma individual, oportunidade em que serão considerados os atos, ações e atividades do servidor devidamente descritas no Anexo I.

Paragrafo Primeiro - A Produtividade Fiscal será limitada ao valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais).

[...]

Art. 9º A cada ponto produzido, os Agentes de Fiscalização de Trânsito farão jus ao Adicional de Produtividade Fiscal equivalente a 0,050 UFIC.
Art. 10. O Adicional de Produtividade Fiscal de que trata este Decreto será pago no mês subsequente ao de sua apuração, observados os critérios constantes no Anexo deste Decreto.
Art. 11. As pontuações alcançadas pelo servidor serão por ele descritas em Boletim Individual, com observância dos pressupostos e critérios de pontuação previstos neste Decreto.
§ 1º O Coordenador Executivo de Trânsito deverá promover criteriosa análise de merecimento ao conferir e auditar a pontuação postulada pelos servidores ocupantes de cargos inerentes à Fiscalização de Trânsito, com observância dos pressupostos para avaliação de desempenho previsto no artigo 4º, como também, observando-se os critérios de pontuação previstos nos Anexos I, II que são integrantes do presente Decreto.
§ 2º Depois de auditadas as informações e pontuações do Boletim Individual do servidor, o Gerente transcreverá os dados em mapa de apuração de produtividade, submetendo à aprovação do Coordenador superior imediato e do Secretário Municipal de Fazenda, que remeterá à Coordenação de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, para o pagamento do Adicional de Produtividade Fiscal em folha de pagamento do mês subsequente ao da apuração”.

Observa-se, portanto, que
o adicional em questão não possui um caráter geral
,
na medida em que o seu pagamento, no caso dos Fiscais de Trânsito, considerando os parâmetros estabelecidos na referida tabela, depende do desempenho individual de cada servidor, sem que isso configure ofensa à regra da isonomia salarial
.

Trata-se, assim, de
circunstância distinta daquela relacionada aos fiscais de tributos
, não havendo que se falar em pagamento de parcela fixa e equiparada a todos os servidores, em atenção ao princípio da legalidade em matéria de regime jurídico do servidor público, sob pena de o Poder Judiciário usurpar competência própria do Legislativo e da Administração, em ofensa direta à separação dos poderes.

Desse modo, não se vislumbra qualquer razão para reforma da decisão monocrática questionada, impondo-se a rejeição do agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §1º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025